Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-73.2022.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ADILSON JOSE DE SOUSA - CPF: 022.192.101-03 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000443-73.2022.8.11.0100

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE

Recorrente(s):

OI MÓVEL S/A / ADILSON JOSE DE SOUSA

Recorrido(s):

ADILSON JOSE DE SOUSA / OI MÓVEL /SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o promovente ADILSON JOSE DE SOUSA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 275,94 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura nos períodos de 01/2020 à 08/2021.

3.
No mesmo sentido, a empresa promovida anexou na contestação aos autos faturas inadimplidas e relatório de utilização, o que comprova a utilização dos serviços pela promovente, bem como pelo contrato assinado na contestação.

4.
Outrossim, a promovente afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa promovida, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, o promovente fosse titular de telefone móvel com empresa diversa ao da promovida.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o promovente ADILSON JOSE DE SOUSA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 275,94 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente OI MÓVEL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já o Recorrente
ADILSON JOSE DE SOUSA interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela promovida demonstram a comprovação do vínculo jurídico com o promovido, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura
nos períodos de 01/2020 à 08/2021
.

No mesmo sentido, a empresa promovida anexou aos autos relatório de chamadas, o que comprova a utilização dos serviços pelo promovente.

Outrossim, a promovente afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa demandada, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, em que o promovente fosse titular de telefone móvel com empresa diversa a da promovida.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela promovida não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso da OI MÓVEL S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial e consequentemente NEGO PROVIMENTO ao Recurso de
ADILSON JOSE DE SOUSA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a OI S/A, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o Recorrente
ADILSON JOSE DE SOUSA a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023